Tribunal: TCU
Processo: 034.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação para apurar irregularidades na contratação de serviços de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Butarello Engenharia Ltda. EPP noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2019, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, destinado à contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas em municípios diversos, inseridos na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 70 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; e 9.3. retornar os presentes autos à SeinfraCom para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.